Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. INADMISSIBILIDADE DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO PREORDENADO. DANOS MATERIAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 168 e 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) ausência de condição de procedibilidade; (ii) (in)admissibilidade das capturas de tela do aplicativo WhatsApp por quebra na cadeia de custódia; (iii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iv) decote da indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A representação não exige formalidade excessiva, sendo suficiente a demonstração da vontade inequívoca e manifesta da vítima de que sejam apurados os fatos. 3.1. No caso, as informações enviadas pela diretoria da clínica vítima ao Ministério Público, aliadas ao boletim de ocorrência registrado pela gerente do estabelecimento, constituem manifestação de vontade inequívoca e tempestiva da vítima de se proceder à ação penal.
4. A cadeia de custódia está disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do CPP e envolve um conjunto de procedimentos que visa assegurar a idoneidade da prova durante o iter processual, até a sua análise pelo magistrado.4.1. Não basta a alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, devendo ser indicada e demonstrada pela defesa, de forma minimamente concreta, a irregularidade/adulteração do caminho da prova.4.2. Não prospera a pretensão recursal se a defesa não aponta quaisquer indícios de adulteração das provas colhidas, limitando-se a arguir, de forma genérica, a imprestabilidade da prova.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP). 5.1. Nos termos do art. 171 do CP, para caracterizar o crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
6. Inviável a condenação por danos materiais se ausente a indicação expressa do montante pretendido na inicial acusatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________________________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.510/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025. TJDFT, Acórdão 1679978, 0705257-44.2020.8.07.0017, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2023; Acórdão 1618778, 00032804420138070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022.